Tribunal: STF
Processo: HC 258365
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Indulto. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Carlos Ramos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.007.501/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente cumpre pena total de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, inciso III, c/c. o § 3º, todos do Código Penal) (evento 3, fls. 36-47). No curso da execução penal, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão de regime (evento 3, pg. 120-121).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação da decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto e o direito ao indulto presidencial previsto no Decreto 12.338/2024. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão do regime prisional do paciente para modalidade menos gravosa e a aplicação do indulto previsto no Decreto 12.338/2024.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    O acórdão impugnado foi assim fundamentado, no que interessa (fls. 235-236):



    ”[...] De proêmio, bem observada pela PGJ: “observa-se que o pedido de progressão de regime foi protocolado no dia 05.05, portanto, mesma data da distribuição do presente writ. Desse modo, conhecer do presente writ caracterizaria indevida supressão da instância natural e competente para a deliberação acerca do benefício, em clara violação ao disposto no artigo 66, inciso III, da Lei das Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).” (fl. 204) 



    Dessa forma, há de registrar que a apreciação do pleito de progressão de regime configuraria supressão de instância, dado que o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, que, em pesquisa nesta data, percebe-se que foi determinada a realização de exame criminológico (fls. 194/197 dos autos de origem), decisão esta que, consoante entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça, não padece de ilegalidade (TJSP, Agravo de Execução Penal 0011144-24.2022.8.26.0996, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câmara de Direito Criminal, Julgamento em 24.10.2022, Publicado em 24.10.2022). 



    Além do mais, a via do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado da prova ou dos méritos de sentenciados a fim de discutir decisão relativa à progressão de regime do sentenciado. 



    Afinal, o habeas corpus é remédio constitucional contra o constrangimento ilegal evidente, claro e que se revela de pronto ao julgador. Não se presta, certamente, à correção de equívocos que, mesmo se existentes, têm sua percepção e reconhecimento condicionados ao exame e à consideração da prova ou de dados que tenham servido de suporte à deliberação atacada. 



    Bem observado pela PGJ: “o que aqui se pretende é reformar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais. Ocorre que se encontra assentado que não se presta o habeas corpus para substituir o recurso ordinária e legalmente previsto para a postulação indeferida, que é, no caso, o de agravo (art. 197 da Lei de Execuções Penais).” (fls. 203 /204) Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado na inicial.”



    Verifica-se do acórdão impugnado que o pleito de indulto sequer foi formulado perante o Tribunal de origem, sendo que, quanto à tese de falta de fundamentação para o indeferimento da progressão de regime, não se conheceu da questão ao entendimento de que a controvérsia não fora analisada pelo juízo sentenciante, tendo, inclusive, sido formulado o respectivo pedido perante o juízo das execuções na mesma data da impetração do habeas corpus originário, configurando, assim, supressão de instância. 



    Com efeito, "A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 971.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente